Tribunal: STF
Processo: ARE 1080729
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Não conhecimento do agravo. Concurso público. Fase pré-contratual. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto ao não cabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra a decisão com a qual o Tribunal de origem julga prejudicado o recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (AI nº 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. É assente o entendimento, nas duas Turmas da Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. 



    3. Agravo regimental não provido.